Tribunal: TJDFT
Processo: 0716876-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL. ALUGUEL. PENHORA. POSSIBILIDADE. CÔNJUGE. REGIME DE CASAMENTO. COMUNHÃO UNIVERSAL. MEAÇÃO. RESERVA. DESNECESSIDADE.
1. Nos termos do art. 867 do Código de Processo Civil, “o juiz pode ordenar a penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel ou imóvel quando a considerar mais eficiente para o recebimento do crédito e menos gravosa ao executado”.
2. A penhora que recai sobre o imóvel pode alcançar também os frutos obtidos com o respectivo aluguel.
3. Com base no artigo 1.667 do Código Civil, é possível a penhora de bens em nome do cônjuge do devedor, quando estes forem casados sob o regime de comunhão universal de bens, e não se falar em reserva de sua meação.
4. Recurso conhecido e desprovido.